Tribunal: STF
Processo: AI 583519
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Vale-refeição. Reajuste. Ofensa a direito local. Incidência da Súmula nº 280/STF. Precedentes.



    1. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.